Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740074-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HELLYVELTON DAS CHAGAS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por HELLYVELTON DAS CHAGAS SANTOS em face da demora no cumprimento da decisão de mov. 155.1 que lhe deferiu a progressão ao regime semiaberto (ID 19620638 – fls. 7/8). Nas razões recursais (ID 19620638 – fls. 2/6), o agravante alega ter sido condenado à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. Sustenta que “na decisão exarada pela nobre Juíza da Vara de Execuções, que a decisão deveria ser encaminhada ao DEPEN “- PDF I - Penitenciária I do Distrito Federal - INTIMAÇÃO - Prazo: 15 dias corridos” e que foi efetivamente realizada no dia 28/04/2020 (Mov. 156) e dado ciência pela instituição no dia 10/05/2020, também que fosse comunicado à FUNAP e o “Apoio especializado - Psicossocial da VEP - ESTUDO PSICOSSOCIAL - Prazo: 30 dias corridos” (Mov. 158) (grifo nosso), pois que a progressão de regime seria efetuada logo após realizada as comunicações e as avaliações de praxe”. Narra que, no entanto, já se passaram 4 (quatro) meses desde a prolação da decisão, porém, permanece cumprindo pena em regime fechado haja vista a ausência de resposta do serviço de apoio especializado. Acrescenta ainda que caso não possa ser transferido ao regime semiaberto face à escassez de agentes suficientes para o cumprimento da medida, aduz que deve ser beneficiado com a prisão domiciliar. Requer, com isso, que seja efetivada a sua transferência ao regime semiaberto ou que lhe seja concedido o cumprimento da pena em regime domiciliar. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 19620638 – fls. 68/75). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19620638 – fl. 76). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Gaspar Antônio Viegas, oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (ID 1970118). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, é de se registrar que o agravo em execução foi criado com a edição da Lei no 7.210/1984, mais precisamente em seu artigo 197. Entretanto, não recebeu qualquer tipo de regulamentação. Por se tratar de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Execução, a jurisprudência estabeleceu o entendimento de que o agravo deverá seguir o trâmite do rito do recurso em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça editou a Súmula 17 nesse sentido. Nesse passo, o Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 586 que o prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, o que se aplica ao recurso de agravo em execução. O marco inicial do prazo será a publicação do decisum, ressalvado o direito de a parte receber intimação pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. No caso, a decisão foi proferida em 27 de abril de 2020 (ID 19620638 - fls. 7/8). Conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o advogado do recorrente foi intimado da decisão em 30 de maio de 2020. Contudo, o presente recurso somente foi protocolado na Secretaria em 17 de agosto de 2020, ou seja, quando o prazo recursal já havia terminado, consoante protocolo registrado no termo de interposição de recurso (ID 19620638 - fl. 2). Ademais, cumpre destacar que a Defesa deixou de apresentar documento que comprove a intimação e a suposta tempestividade do recurso. Dessa forma, é de se acolher a manifestação do Ministério Público, que diante do pleno acesso aos autos da Execução Penal, constatou a intempestividade do agravo. Assim, o presente recurso não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 1. Conforme previsão expressa da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, "é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." 2. Não deve ser conhecido o recurso aviado após a fluência do prazo legal, em face de sua intempestividade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1280923, 07115602820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 17 de outubro de 2020 16:10:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora